Tribunal: STF
Processo: Rcl 55843
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-17
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO DA DECISÃO EMBARGADA QUANTO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA E QUANTO À BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR IRRISÓRIO. OCORRÊNCIA. ARTIGO 85, §§ 2º, 3º, 4º E 8º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INCIDÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS APENAS PARA, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS, CONCEDER A GRATUIDADE DE JUSTIÇA E FIXAR HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA PARTE ORA EMBARGANTE.



    DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos por Fernanda Martins Paraizo Ferreira contra decisão monocrática por mim proferida pela qual foi negado seguimento à reclamação do ora embargado.



    Sustenta a embargante ter havido omissão no que pertine ao pedido de justiça gratuita, formulado na contestação, bem como quanto aos parâmetros dos honorários de sucumbência fixados na decisão embargada. 



    Requer, por esses fundamentos, o provimento dos embargos. 



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, pontuo que os embargos de declaração opostos contra decisão do relator serão decididos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2º, do CPC.



    Com efeito, os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição ou omissão e para corrigir erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC.



    In casu, a embargante pugna pela concessão da gratuidade de justiça, justificando o pedido com base em sua condição de hipossuficiência econômica, motivo pelo qual, defiro o benefício pleiteado, nos termos do artigo 99, §§ 3º, 4º e 5º, do Código de Processo Civil. 



    Demais disso, tendo em vista os honorários de sucumbência fixados em 20% sobre o valor da causa de R$ 1.000,00 (mil reais), serem irrisórios e desproporcionais ao conteúdo da ação originária, revela-se adequada a alteração dos parâmetros utilizados para, com fundamento nos §§ 2º, 3º, 4º e 8º, do art. 85 do CPC, fixar os honorários de sucumbência em 10% do valor atribuído provisoriamente pelo Juízo de primeira instância à condenação (doc. 2, p. 28). 



    Ex positis, PROVEJO os embargos de declaração apenas para, sem efeitos modificativos, conceder a gratuidade de justiça à embargante e condenar a parte ora embargada ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em favor da embargante, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído provisoriamente pelo Juízo de primeira instância à condenação, nos termos dos §§ 2º, 3º, 4º e 8º do art. 85 do CPC, cuja execução deverá ocorrer nas instâncias ordinárias. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de abril de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente